Tribunal: TJDFT
Processo: 0747699-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA IRMÃ DO APENADO. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de visita da sua irmã, sob o fundamento de que ela já realiza visita a outro reeducando, também seu irmão.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir autorização de visita da irmã do apenado e que já realiza visitas a outro interno (irmão do agravante) do sistema prisional do Distrito Federal.
III - Razões de decidir:
3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
4. A Portaria n. 008/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
5. O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
6. No caso, mostra-se desproporcional e irrazoável a vedação de visitação a mais de um detento, quando a visitante é irmã do recorrente e tem outro irmão também preso, e não há dados concretos que impeçam a visita esta deve ser concedida.
IV - Dispositivo:
7. Recurso provido.